Tribunal: TJDFT
Processo: 0701579-45.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS. ARTIGO 485, III, §1o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. “2. Para a extinção do processo por abandono da causa são indispensáveis a inércia do autor por prazo superior a trinta dias e a dupla intimação, qual seja, a intimação pessoal da parte e a de seu advogado, por publicação” (Acórdão 1328474, 07237943920208070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1.1 No caso, realizada intimação tanto do patrono como do autor pessoalmente, satisfeitos os requisitos do art. 485, III e §1o do CPC (“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:( ) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias ( )§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”).
2. Recurso conhecido e não provido.